Tribunal: TJMT
Processo: 1025915-64.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025915-64.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WLADIMIR FRANSOSI - CPF: 346.069.391-68 (EMBARGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES - CPF: 667.549.841-04 (EMBARGADO), VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (EMBARGANTE), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), WLADIMIR FRANSOSI - CPF: 346.069.391-68 (EMBARGANTE), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES - CPF: 667.549.841-04 (EMBARGANTE), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (EMBARGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR –

OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação das rés para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de vício oculto, de dano material e de dano moral, e julgando prejudicado o recurso adesivo dos autores.

II. Questão em discussão.

Verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes e de prequestionamento.

III. Razões de decidir.

Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. As alegações veiculadas em ambos os embargos revelam inconformismo com a conclusão adotada, buscando a reapreciação do conjunto fático-probatório e a modificação do resultado do julgamento, providência incabível na via eleita. A matéria relativa aos honorários sucumbenciais também foi devidamente enfrentada no acórdão.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração probatória, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao recurso de apelação interposto
pelas empresas
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na
A
ção de
O
brigação de
F
azer com
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais, reconhecendo a inexistência de vício oculto, de desvalorização indenizável e de dano moral, bem como julgando prejudicado o recurso adesivo dos autores.

Os autores/embargantes alegam, em síntese, a existência de obscuridade, omissão, contradição e erro material, sustentando falha no dever de informação, indevida valoração da prova pericial, ausência de enfrentamento do conjunto probatório, premissas fáticas equivocadas e ausência de
distinguishing
em relação a precedente citado, requerendo, ao final, efeitos infringentes e prequestionamento.

As rés/embargantes, por sua vez, apontam suposta obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, requerendo esclarecimento para que incida sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores/embargantes alegam, em síntese, a existência de obscuridade, omissão, contradição e erro material, sustentando falha no dever de informação, indevida valoração da prova pericial, ausência de enfrentamento do conjunto probatório, premissas fáticas equivocadas e ausência de
distinguishing
em relação a precedente citado, requerendo, ao final, efeitos infringentes e prequestionamento.

As rés/embargantes, por sua vez, apontam suposta obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, requerendo esclarecimento para que incida sobre o valor atualizado da causa.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.

Embargos opostos pelos autores

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, analisando detidamente a topografia do terreno, a localização e os efeitos da Estação Elevatória de Esgoto, a prova pericial produzida, a contraprova apresentada pelas rés e a inexistência de publicidade enganosa ou falha no dever de informação.

O

voto monstra, de maneira expressa, as razões pelas quais se concluiu que o desnível era natural e visível, que a EEE não se localiza em frente ao lote nem gera impactos físicos relevantes, e que o laudo pericial apresentado se revelou tecnicamente frágil para sustentar a indenização pretendida.

As insurgências dos embargantes, sob o rótulo de vícios formais, revelam inequívoca tentativa de rediscutir o mérito da
causa e de alterar o resultado do julgamento, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

Também não há falar em erro material ou premissa fática equivocada, uma vez que a valoração da prova e a formação do convencimento judicial integram o mérito da decisão e foram exercidas dentro dos limites do livre convencimento motivado.

A sentença proferida em outro processo não foi fator determinante no convencimento do magistrado ao proferir a decisão embargada, que teve como base
todas as provas produzidas na instrução.

Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam ao fim exclusivo de provocar manifestação expressa sobre dispositivos legais ou constitucionais, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos opostos pelas rés

O acórdão foi claro ao inverter o ônus
da
sucumbência em razão da improcedência dos pedidos iniciais, aplicando corretamente o disposto no artigo 85 do CPC.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais decorre automaticamente da legislação processual, inexistindo obscuridade ou omissão a ser sanada.

Pretender, por meio de embargos de declaração, a integração do julgado para explicitação de critério já definido em lei configura indevida ampliação da função integrativa do recurso.

Inexistente
, portanto,
as alegadas
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito

ambos
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026